Tribunal: TCU
Processo: 036.038/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias do Fundo Soberano do Brasil (FSB), relativas ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Ana Paula Vitali Janes Vescovi, XXX.654.587-XX; Carlos Viana de Carvalho, XXX.049.677-XX; Dyogo Henrique de Oliveira, XXX.643.671-XX; Eduardo Refinetti Guardia, XXX.666.638-XX; Esteves Pedro Colnago Júnior, XXX.417.121-XX; Gleisson Cardoso Rubin, XXX.814.921-XX; Henrique de Campos Meirelles, XXX.742.838-XX; Ilan Goldfajn, XXX.031.607-XX; Jorge Antonio Deher Rachid, XXX.985.907-XX; Mansueto Facundo de Almeida Junior, XXX.667.393-XX; Mauricio Costa de Moura, XXX.491.281-XX; Otavio Ribeiro Damaso, XXX.686.231-XX; Otávio Ladeira de Medeiros, XXX.675.548-XX; Reinaldo Le Grazie, XXX.513.098-XX; Walter Baere de Araujo Filho, XXX.860.817-XX, dando-lhes quitação plena; e 9.2. dar ciência deste Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Secretaria do Tesouro Nacional, gestora do extinto Fundo Soberano do Brasil.